Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. FALSA ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL. COMPROVAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PODER ECONÔMICO DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Sustenta a recorrente que não deu causa ao ocorrido, que foi a parte mais prejudicada de toda a situação, que procurou a Corregedoria não para difamar o recorrido, mas sim para evitar supostos abusos internos e para explicar o caso, tendo em vista que precisou lidar com seguranças atrás dela, com chefe solicitando esclarecimentos e com colegas espalhando histórias de ameaça. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pedido da inicial ou, subsidiariamente, que seja minorado o montante indenizatório.
3. Nos autos as partes apresentaram versões totalmente distintas acerca dos mesmos fatos. Da análise do conjunto probatório, principalmente no tocante às manifestações dos demais servidores do setor em que as partes trabalham, percebe-se que prevalece a versão do recorrido para situação em questão. Ao mesmo tempo, não há qualquer prova acerca das graves imputações que a recorrente alega ter sofrido, alegações que destoam em muito das provas contidas no processo administrativo.
4. Outrossim, as condutas da recorrente de distorcer os fatos, imputando sem provas ao recorrido agressão verbal e envolvendo vários servidores em um processo administrativo desnecessário e causando grande mal-estar no ambiente de trabalho, são de natureza grave que merece repreensão. As condutas longe de serem mero aborrecimento, pois ferem a honra e a moral da vítima, também possuem potencial lesivo que poderia repercutir negativamente na progressão da carreira do servidor público. Logo, impõe-se ao caso indenização por danos morais, principalmente como medida pedagógica, a fim de prevenir outros acontecimentos da mesma natureza.
5. No mais, o valor da indenização deve ser fixado mediante prudente arbítrio do juiz, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, de acordo com as circunstâncias que envolveram os fatos, como a análise da extensão do dano sofrido, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.
6. Desse modo, a sentença deve permanecer irretocável, pois o Juízo singular analisou corretamente todas as circunstâncias, mormente pela natureza grave das condutas da recorrente e pela condição econômica das partes, que são servidores públicos contando com boa remuneração.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.